Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-13.2013.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002102-13.2013.8.14.0086

APELANTE: JOSIAS BRANCHES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Condenado o réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 14 (quatorze) dias-multa, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional no caso em apreço é de 04 (quatro) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 02 (dois) anos, lapso temporal superado entre a prolação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido, sendo, porém,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu JOSIAS BRANCHES DE ARAÚJO, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Josias Branches de Araújo
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 7447345), que o condenou às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 7447341) que no dia 29/04/2013, o apelante em comento, ingressou na residência da vítima Paulo Henrique da Silva Galvão, situada na Av. Tancredo Neves, s/n, Município de Juruti/PA, e de lá subtraiu 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca/modelo Samsung/android LG, cor prata, além de 01 (um) computador portátil (notebook), de cor rosa.

Em
razões recursais
(ID 7447347), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, a fim de que seja reconhecida a inexistência de crime, diante da ausência de tipicidade material, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7447347), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a condenação em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

Cinge-se o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, a fim de que seja reconhecida a inexistência de crime, diante da ausência de tipicidade material, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do CPB,
decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença às ID 7447345, pág. 78).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
04 (quatro) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Documento de Identidade à ID 7447342), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada de 28/11/2017 (ID 7447345), até o recebimento da denúncia, em 26/08/2013 (ID 7447342), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aproximadamente 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu JOSIAS BRANCHES DE ARAÚJO,
nos forma do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022